Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 22193102, 22193103 e 22193104, o Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais que serviram de base para a expedição do precatório de ID: 20443733, sob o fundamento de que os juros moratórios não podem ser de 0,5% ao mês no período posterior a 08/2012, mas sim no percentual correspondente a 70% da SELIC, na forma do que dispõe o art. 12, II, b, da Lei n. 8.177/9. No ID: 22777234, o exequente se manifestou pelo indeferimento da impugnação. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação do DF. Após, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise da petição de ID: 22098360 será efetuada posteriormente. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador